Tribunal: TJMT
Processo: 1042527-04.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042527-04.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NEUZA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 109.199.021-20 (APELADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

NEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHE
CIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de compras não reconhecidas pela autora em cartão de crédito, determinando a restituição dos valores pagos e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de valores pagos por compras fraudulentas e à existência de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não reconhecida
a tese recursal sobre repetição do indébito, pois a sentença determinou apenas restituição simples dos valores pagos.

4. Restou comprovada a ocorrência de compras não autorizadas no cartão da autora, bem como o pagamento parcial motivado por receio de inscrição em cadastro de inadimplentes.

5. A instituição financeira não demonstrou a regularidade das transações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora, sendo objetiva sua responsabilidade pela falha na segurança do sistema.

6. A cobrança de valores indevidos, com ameaças de negativação, gerou abalo emocional configurador de dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, sendo devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença (ID. 295720872 – Autos de Origem no 1042527-04.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Neuza Soares de Oliveira, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados por NEUZA SOARES DE OLIVEIRA para:

1. Declarar a inexigibilidade das compras realizadas no dia 17/02/2024 e não reconhecidas pela autora, as quais somam R$ 1.534,30;

2. Condenar solidariamente o BANCO BRADESCO S/A e o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, à restituição da quantia paga pela autora, no valor de R$ 656,68, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar de cada desembolso;

3. Condenar solidariamente o BANCO BRADESCO S/A e o BANCO BRADESCO CARTÕES S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Como a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.
[...]” (ID. 295720872)

Em razões recursais (ID. 295720873), a parte recorrente sustenta
a “
impossibilidade de repetição do indébito
” e i
nexistência de dever de indenizar por danos morais
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 295720914), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID. 295720875)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

NEUZA DE OLIVEIRA SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 295720872), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais com Repetição de Indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NEUZA SOARES DE OLIVEIRA, declarando a inexigibilidade de compras realizadas sem autorização em cartão de crédito, condenando os réus ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
r
estou comprovada a existência de compras não reconhecidas pela autora no dia 17/02/2024, no valor total de R$ 1.534,30;
a
negligência da instituição financeira quanto à segurança do sistema de pagamento autorizou a responsabilização objetiva dos réus;
a
autora realizou o pagamento parcial dessas compras (R$ 656,68), por temor da negativação do seu nome, motivo pelo qual foi reconhecido o direito à restituição dos valores pagos, com os acréscimos legais
.

Reconheceu-se ainda a existência de abalo moral indenizável, diante da falha na prestação do serviço e do sofrimento experimentado pela parte consumidora.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DA ADMINISSIBILIDADE RECURSAL

De proêmio faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

I
ncumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
, conforme d
ispõe o art. 932, III do CPC.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado, o que definitivamente não se vê na espécie
.

Na hipótese, percebe-se que o
recurso é manifestamente
genérico
, impreciso, e sequer a ponta eventual deficiência ou insuficiência da fundamentação decisória
,
tanto é que
o recurso ataca uma condenação inexistente de “repetição do indébito”,
sendo que a sentença
fixou a restituição na modalidade simples. Senão vejamos (ID.
295720872 - Pág. 5
):

“De rigor, portanto, o acolhimento do pedido de declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.534,30, relativo à totalidade das compras efetuadas em 17/02/2024 e não reconhecidas pela autora. A restituição da quantia paga (R$ 656,68), entretanto, deverá ocorrer de forma simples, haja vista a ausência de má-fé por parte das instituições financeiras.”

Destarte,

o recurso
não comporta conhecimento
neste ponto.

MÉRITO

Da indenização por danos morais

Por outro lado, o
apelante também questiona a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alegando inexistência de abalo moral indenizável.

Todavia, o acervo probatório evidencia que a autora sofreu não apenas o prejuízo financeiro com a cobrança de valores indevidos, mas também intenso abalo
emocional, diante da insistência da instituição em realizar cobranças vexatórias e ameaças de negativação, mesmo após a contestação formal dos débitos.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece que a cobrança indevida de dívida inexistente, especialmente mediante ligações persistentes e ameaça de inscrição em cadastros restritivos, configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A propósito
, esta é a hodierna jurisprudência caseira
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS.
ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de compras não reconhecidas pelo consumidor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: 2.
A controvérsia cinge-se à (i) regularidade das transações impugnadas pelo autor, (
ii
) responsabilidade do banco por eventuais fraudes nas operações e (
iii
) ocorrência de dano moral indenizável
. III. Razões de decidir: 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII). 4
. As transações impugnadas ocorreram em cidades distintas e em intervalos curtos de tempo, configurando inconsistência com o padrão habitual de consumo do autor e indício de fraude
. 5. A parte ré não comprovou de forma suficiente a regularidade das operações nem a culpa exclusiva do consumidor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC. 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, a instituição responde objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas no âmbito da operação bancária. 7
. Configurado o abalo moral em virtude da indevida cobrança de valores e da possibilidade de negativação do nome do consumidor, impõe-se a manutenção da condenação por dano moral. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico
. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, ainda que mediante tecnologia
contactless
, quando não comprovada a culpa exclusiva do consumidor, sendo devida a indenização por dano moral diante da falha na prestação do serviço e do risco de negativação indevida.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJPR, RI 0004903-16.2022.8.16.0025; TJAM,
ApC
0737672-44.2022.8.04.0001. (N.U 1003761-63.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE ENVOLVENDO ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVO E MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO APÓS O GOLPE. VALIDADE RECONHECIDA.
FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO QUANTO ÀS COMPRAS EFETUADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que declarou a inexistência de débitos relacionados a fraudes e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral. O banco sustenta a culpa exclusiva da vítima, enquanto a autora pleiteia a majoração do dano moral e a repetição do indébito referente a empréstimo contratado sob pressão.

II. Questão em
discussãoAs
questões controvertidas envolvem:(i) a responsabilidade do banco por movimentações fraudulentas realizadas no cartão de crédito e na conta da autora;(
ii
) a validade do contrato de empréstimo firmado após o golpe; (
iii
) a adequação do quantum indenizatório por dano moral.

III. Razões de
decidir

Não
houve falha no contrato de empréstimo firmado após o golpe, tampouco nas operações feitas pela autora no caixa eletrônico, uma vez que a operação atendeu às formalidades legais, com utilização de biometria e validação de segurança.
No entanto, o banco falhou na prestação de segurança em relação às compras realizadas no cartão de crédito, que ocorreram de forma concentrada, com valores elevados e fora do padrão usual de consumo da autora, e ainda foram contestadas, configurando defeito na prestação de serviços (CDC, art. 14).

A falha na segurança justifica a responsabilidade objetiva do banco pelas transações fraudulentas, bem como a reparação moral pela exposição da consumidora a transtornos e prejuízos. O valor de R$ 10.000,00 fixado para o dano moral mostrou-se proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica do banco, atendendo às funções pedagógica e compensatória da indenização
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da Autora desprovido e Recurso do Banco parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos relativos às compras realizadas no cartão de crédito, mantendo a validade do contrato de empréstimo e a indenização por dano moral.

Tese de julgamento:

Configura falha na prestação do serviço a negligência do banco em identificar transações atípicas e fraudulentas no cartão de crédito, ensejando a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.06.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 321.914/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.04.2013.

(N.U 1035113-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

Assim, a quantia fixada pelo Juízo a quo a título de indenização por dano moral, no valor de R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional aos fatos narrados e comprovados nos autos, não merecendo qualquer redução.

Dispositivo

Diante do exposto,
não
conheço
de parte
do recurso e
na parte conhecida
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
%
(cinco por cento)
sobre o valor anteriormente fixado
em desfavor dos apelantes
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025